Tribunal: TJES
Processo: 5023072-21.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023072-21.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVALCIR FERREIRA ALVES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXISTÊNCIA VÍCIOS. OMISSÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5023072-21.2023.8.08.0035

Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Embargada: DEVALCIR FERREIRA ALVES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXISTÊNCIA VÍCIOS. OMISSÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser sanado;
b)
que não foi enfrentada a tese de excesso da multa para o caso de descumprimento, exposta em sede recursal;

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A alegada omissão
existe
.

A liminar deferida em id.: 9313886, determinou à requerida que reativasse os planos de internet e telefonia, conforme contrato debatido na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, arbitrando a multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento e limitando a monta em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos presentes embargos declaratórios, o ora recorrente suscitou omissão acerca do enfrentamento do tema, o que concordo. De fato, este Relator foi omisso quanto à referida tese, de modo que passa a analisá-la neste momento.

Pois bem.

Considerando a essencialidade do serviço de telefonia e internet, entendo que a multa
não
se revela desarrazoada.

Para além disso, nada impede que o próprio juízo
a quo
promova readequações no valor da multa na fase de
cumprimento de sentença
, haja vista a autorização existente no Novo Código de Processo Civil (art. 537, §1º1), o que, por sinal, não representa inovação legislativa, porque o CPC/1973 também autorizava esta readequação no art. 461, §6º2.

Assim, tenho que, ainda que acolhidos os presentes embargos tendo em vista o comprovado não enfrentamento do tema em sede recursal, sano a omissão apontada, nos termos supracitados, porém, entendo por descabida qualquer alegação de excesso nos valores estabelecidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)